Tribunal: TJBA
Processo: 0521581-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521581-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERT SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA SILVA LINS, DANIEL JESUS DE ALMEIDA

APELADO: IGOR DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS, ICARO DANTAS NASCIMENTO MARTINS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA NEGOCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DETERMINAR AO AUTOR/APELADO O PAGAMENTO AO RÉU DO VALOR DE ENTRADA SOMADO ÀS PARCELAS ADIMPLIDAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO, EVITANDO ASSIM, O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521581-35.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROBERT SOUZA DOS SANTOS
e como apelada
IGOR DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .